Tribunal: TJES
Processo: 0006114-79.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006114-79.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BASSETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PENA DE MULTA. ANÁLISE POSTERIOR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que o ora apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) e embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, do CTB), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe as penas de 02 anos, 03 meses e 29 dias de detenção, em regime aberto, além de 53 dias-multa e suspensão da CNH por 01 ano, 07 meses e 14 dias.

A defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, a fixação das penas-base no mínimo legal e a redução da pena pecuniária em razão da hipossuficiência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

1.1. Definir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

1.2. Verificar se é possível a fixação das penas-base no mínimo legal;

1.3. Apurar eventual erro material na dosimetria da pena referente ao crime de ameaça.

1.4. Analisar a possibilidade de redução da pena de multa, diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
princípio da consunção
não se aplica aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo, por se tratarem de delitos autônomos, inexistindo relação de meio e fim entre eles, conforme jurisprudência pacífica do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.790.578/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp)
, Sexta Turma,
julgado em 11/2/2025
, DJEN de 18/2/2025.)

A negativação da circunstância judicial “antecedentes” na primeira fase da dosimetria das penas mostra-se legítima, pois fundada em condenação por fato anterior ao delito em análise, embora com trânsito em julgado posterior, também nos termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº. 2.149.260/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024).

Verifica-se
erro material
na fixação da pena-base do crime de ameaça, pois, embora adotada fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, o cálculo resultou equivocadamente em 08 meses e 15 dias, sendo corrigido de ofício para 01 mês e 15 dias de detenção, inexistindo outras modificadoras.

A alegação de hipossuficiência para fins de redução da pena de multa deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A atuação da defensora dativa em grau recursal enseja o arbitramento de honorários, fixados no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006114-79.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO BASSETTI (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

ADRIANO BASSETI
,

contra a sentença (id 11353690), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos
crimes de ameaça
(art. 147, do CP),
lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor
(art. 303, da Lei nº 9.503/97) e
embriaguez ao volante
(art. 306, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503/97), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, além da suspensão da carteira de habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias.

Em suas razões (id 11353702), a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de embriaguez ao volante, seja absorvido pelo delito mais grave, de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor.

Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base, no mínimo legal, e a redução da pena pecuniária, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao
s
fato
s
,
narra a denúncia que, no dia 21 de novembro de 2021, na Av. Castelo Branco, no bairro Aeroporto, em Colatina-ES, o acusado, conduziu seu veículo GM Marajó, placa GUW 1569, com capacidade psicomotora, alterada em razão da influência de álcool, quando se envolveu em acidente de trânsito, colidindo com uma motocicleta pilotada pela vítima LUCAS PEREIRA FRAGA DIAS, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A peça acusatória ainda relata, que o réu ameaçou o policial militar DENIS FRIGGI, que atendeu a ocorrência, dizendo que iria lhe matar.

Em relação ao pedido de aplicação
do princípio da consunção
,
tenho como inviável o seu reconhecimento.

Isto porque, os delitos de embriaguez ao volante, e de lesão corporal, decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor, são autônomos, sendo certo que o primeiro não é preparatório, e também não é meio de execução, para o cometimento do outro, inexistindo nexo de dependência, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) 3.
Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em absorção do crime de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal na condução de veículo automotor, uma vez que, além de serem delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo
.

Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.790.578/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp)
, Sexta Turma,
julgado em 11/2/2025
, DJEN de 18/2/2025.) (grifo nosso)

Prosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação das penas-base, no mínimo legal, verifico que, na primeira fase, para todos os delitos, o Magistrado negativou somente o vetor “antecedentes”, em razão da condenação do acusado, por fato anterior ao descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data dos crimes.

No caso, verifico que a anotação criminal (fls. 65 - processo nº 0001968-29.2020.8.08.0014), refere-se a fato ocorrido em 26/02/2020, anterior aos crimes descritos na denúncia (21/11/2021), com trânsito em julgado, em data posterior (26/06/2023), o que permite a desvaloração da baliza “antecedentes”, e a exasperação da pena-base, como já decidido, também pelo STJ, no Recurso Especial nº. 2.149.260/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.

Todavia, percebo a ocorrência de erro material na pena-base, do crime de ameaça (art. 147, do CP), pois o Magistrado, embora tenha adotado a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo da pena mínima (01 mês) e máxima (06 meses), em razão da negativação de uma única circunstância judicial (“antecedentes”), ao realizar o cálculo, acabou por fixá-la em
08 (oito) meses,
e 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, corrigindo o erro material, tenho que a reprimenda deve ser estabelecida em
01 (um) mês,
e 15 (quinze) dias de detenção, tornando-a definitiva, já que inexistem atenuantes e agravantes, e nem causas de diminuição ou aumento.

Em razão do concurso material, a pena definitiva será de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, além da suspensão da carteira de habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias.

P
or fim
, quanto ao pedido de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal analisar a matéria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11412985),
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

De ofício, corrijo o erro material contido na sentença, a fim de fixar a pena, na forma acima estabelecida.

Fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.